Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não se verifica a existência de erro material suscetível de ser corrigido através da via eleita, uma vez que o Colegiado assentou que houve o cancelamento do benefício fiscal mediante o lançamento do tributo com a alíquota de 3% (três por cento) sobre o valor venal dos automóveis da parte sem observância do contraditório e ampla defesa, conforme legislação que rege a matéria.
3. O resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
4. Embargos de Declaração desprovidos.